Tribunal: CARF
Processo: 10480.725746/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
A multa isolada prevista no art. 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, incide sobre o valor do pagamento mensal por estimativa que deixar de ser efetuado. Quando os débitos relativos às estimativas mensais são incluídos em programa de parcelamento regularmente deferido pela Administração Tributária, em momento anterior à lavratura do auto de infração, o pagamento está sendo efetuado na modalidade fracionada aceita pelo próprio Fisco, de sorte que não se aperfeiçoa a subsunção do fato à hipótese de incidência da penalidade. O parcelamento, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), coloca o contribuinte em situação de regularidade fiscal, sendo incompatível com a simultânea imposição de penalidade fundada na inadimplência. A aceitação dos débitos de estimativa no parcelamento pela Administração Tributária e a posterior lavratura de auto de infração para exigir multa isolada sobre os mesmos débitos configuram comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725746/2017-84
ACÓRDÃO
9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de maio de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. DÉBITOS INCLUÍDOS EM
PARCELAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
A multa isolada prevista no art. 44, II, "b", da Lei no 9.430, de 1996, incide
sobre o valor do pagamento mensal por estimativa que "deixar de ser
efetuado". Quando os débitos relativos às estimativas mensais são
incluídos em programa de parcelamento regularmente deferido pela
Administração Tributária, em momento anterior à lavratura do auto de
infração, o pagamento está sendo efetuado na modalidade fracionada
aceita pelo próprio Fisco, de sorte que não se aperfeiçoa a subsunção do
fato à hipótese de incidência da penalidade. O parcelamento, como causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN),
coloca o contribuinte em situação de regularidade fiscal, sendo
incompatível com a simultânea imposição de penalidade fundada na
inadimplência. A aceitação dos débitos de estimativa no parcelamento pela
Administração Tributária e a posterior lavratura de auto de infração para
exigir multa isolada sobre os mesmos débitos configuram comportamento
contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
2

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Efigenio de Freitas Junior (substituto
integral), Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 1401-007.092, de
16.07.2024, via do qual se decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário.
2.O litígio versa sobre a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de CSLL, relativa ao ano-calendário de 2014.
3.A controvérsia se desdobra em dois eixos principais. O primeiro diz respeito à
possibilidade de exigência da multa isolada (art. 44, II, "b", da Lei no 9.430/96) após o
encerramento do ano-calendário, inclusive quando o sujeito passivo apura base de cálculo
negativa no ajuste anual. O contribuinte sustentava que a multa isolada somente faria sentido no
curso do próprio ano-calendário, invocando a Súmula CARF no 82 (que veda a exigência do
principal das estimativas após o encerramento do exercício) e alegando que a cobrança
concomitante de multa isolada e multa de ofício configuraria bis in idem. O segundo eixo refere-se
à alegação de que a adesão ao Programa de Regularização Tributária (PERT), com base na MP no
766/2017, teria eliminado a sujeição à multa isolada, por configurar denúncia espontânea e
suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN).
4.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. Já o aresto recorrido encontra-se assim
ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
3
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito passivo apurar base
negativa no ajuste anual.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O fato de o contribuinte ter recolhido o tributo devido ao final do encerramento do
exercício não se constitui em hipótese de denúncia espontânea visto que a multa isolada
decorre da falta de recolhimento das estimativas mensais.
5.Cientificado da decisão, o sujeito passivo, interpôs Recurso Especial em relação à
matéria “manutenção da multa isolada sobre débitos de estimativas que tinham sido
parcelados” (paradigmas nos 9303-012.843 e 1401-007.019), tendo o apelo sido admitido nos
termos do despacho de fls. 177/182 apenas em relação à primeira decisão paradigmática, do qual
se extraem os seguintes excertos:
(...)
Vê-se que o primeiro paradigma apresentado, Acórdão no 9303-012.843, consta
do sítio do CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações apresentadas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ/CSLL, no contexto em que os débitos das estimativas tinham
sido objeto de parcelamento.
No caso dos presentes autos, a decisão de primeira instância manifestou o
seguinte entendimento:
ESTIMATIVAS MENSAIS. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO
LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o
extingue. A multa isolada devida pelo não recolhimento das estimativas
mensais é cabível conforme legislação regente, ainda que haja
parcelamento das estimativas.
O voto que orientou o acórdão ora recorrido seguiu nessa mesma linha:
[...]
Como muito bem relatado na decisão recorrida, o Recurso funda-se em 02
pontos que foram lançados em impugnação e foram repetidos em sede de
Recurso:
O primeiro diz respeito a tese de que a multa isolada em questão
apenas faria sentido no curso do próprio ano-calendário, conforme
entendimento administrativo e judicial. A sua cobrança da forma dos
autos submeteria o contribuinte à dupla penalidade da multa de
ofício e da multa isolada, o que seria um verdadeiro bis in idem.
O segundo diz respeito ao fato de que a Impugnante, antes mesmo de
qualquer ação fiscal, aderiu ao Programa da Regularização Tributária
– PERT, o que elimina a sujeição à sanção punitiva de ofício, pelos
motivos relatados. O parcelamento da dívida, seguindo os moldes
traçados pela MP n°766/2017, é causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, VI, CTN), além do que afirma que efetuou
espontaneamente o parcelamento à luz da norma vigente,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
4
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e elidindo a sujeição
à autuação pela aplicação do art. 44, II, "b", da Lei n°9.430/1996.
[...]
Quanto ao segundo ponto relativo à adesão ao PERT o fundamento também
não merece acolhida.
Isto porque, a multa isolada é exigida exatamente pela atitude de deixar de
recolher as estimativas declaradas, ora, não há o que se falar em pagamento
espontâneo ou regularização com o PERT.
Outrossim, se a multa isolada é devida, inclusive, quando o contribuinte
apura prejuízo fiscal, não existe sentido na argumentação trazida pelo
Recorrente.
Ademais, conforme se verifica dos fatos, as estimativas já se encontravam
confessadas e a antecipação não foi feita, de forma que a multa isolada já
seria devida e poderia ser exigida pelo Fisco Federal, não havendo o que se
falar em espontaneidade do pagamento. Até porque, em que pese
pessoalmente discorde, a denúncia espontânea não ocorre no âmbito do
parcelamento (cf. RESP no 1.102.577/DF, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória por este
Conselho).
Assim, face ao exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Já o referido paradigma, em sentido contrário ao acórdão recorrido, decidiu
“cancelar o lançamento de ofício de multa isolada sobre os débitos de estimativas
parcelados”, entendendo que “não é cabível o lançamento de ofício para exigência de
multa isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela
Administração Tributária”.
A divergência, portanto, está caracterizada.
O segundo paradigma apresentado, Acórdão no 1401-007.019, de 12/06/2024),
por sua vez, apresenta um óbice insuperável, que inviabiliza sua utilização para a
admissibilidade do presente recurso.
É que se trata de acórdão exarado pela mesma turma que proferiu o acórdão
recorrido, ou seja, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
Conforme o art. 118 do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Aliás, vale registrar a que nem é cabível agravo quando a negativa de seguimento
do recurso se dá por tal motivo, conforme o art. 122, §2o, III, do mesmo RICARF:
Art. 122. Cabe agravo do despacho de admissibilidade que negar
seguimento ao recurso especial, ou lhe der seguimento parcial.
[...]
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento
tenha decorrido de:
[...]
III - utilização de acórdão da própria Câmara do Conselho de Contribuintes
ou da própria Turma do CARF, que proferiu o acórdão recorrido, ressalvado
o disposto no § 2o do art. 118;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
5
Assim, fica inviabilizada a admissibilidade da divergência suscitada com base no
segundo paradigma.
De qualquer forma, o primeiro paradigma basta para a admissibilidade do
recurso.
Diante das considerações acima, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
6.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 184/189, combatendo exclusivamente o
mérito do apelo.
7.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
8.O Recurso Especial é tempestivo, conforme atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 177/182, tendo sido admitido em relação à matéria “manutenção da multa
isolada sobre débitos de estimativas que tinham sido parcelados”, em face do paradigma 9303-
012.843.
9.Como se vê, o Acórdão recorrido (1401-007.092) negou provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, mantendo a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de CSLL, nos termos do art. 44, II, "b", da Lei no 9.430, de 1996, entendendo
que a adesão ao Programa de Regularização Tributária (PERT), com o consequente parcelamento
dos débitos, não afasta a incidência da referida penalidade. Segundo a decisão, a multa isolada já
seria devida desde o momento em que a estimativa deixou de ser recolhida, e o parcelamento,
embora suspenda a exigibilidade do crédito tributário, não impede o lançamento da penalidade.
10.A seu turno, a decisão paradigmal (9303-012.843) enfrentou situação na qual o
contribuinte igualmente deixou de recolher estimativas mensais de IRPJ e, antes do início da ação
fiscal, aderiu a programa de parcelamento especial (Lei no 12.996, de 2014), cujo deferimento foi
reconhecido pela Administração Tributária. A 3a Turma da CSRF, por unanimidade, deu
provimento ao Recurso Especial do contribuinte, cancelando o lançamento de multa isolada, ao
fundamento de que a quitação das estimativas via parcelamento deferido afasta a hipótese de
incidência da penalidade prevista no art. 44, II, "b", da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que as
estimativas estariam sendo efetivamente recolhidas, sendo incompatível a situação de
exigibilidade suspensa com a imposição de penalidade pela falta de recolhimento.
11.Pois bem, as decisões cotejadas versam sobre a mesma matéria: exigência de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, com fundamento no
art. 44, II, "b", da Lei no 9.430, de 1996, em contexto no qual o contribuinte aderiu a programa de
parcelamento especial, com deferimento pela Administração Tributária, antes do início da ação
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
6
fiscal. A questão jurídica central é idêntica, qual seja, se o parcelamento deferido de débitos
relativos a estimativas mensais, antes da lavratura do auto de infração, afasta ou não a incidência
da multa isolada pela falta de recolhimento dessas mesmas estimativas.
12.O Acórdão recorrido concluiu pela manutenção da multa isolada, ao passo que o
paradigma concluiu pelo seu cancelamento. A divergência não decorre de valoração distinta do
acervo probatório, mas de interpretações jurídicas opostas sobre os efeitos do parcelamento
deferido em relação à hipótese de incidência da penalidade prevista no dispositivo legal em
questão.
13.Registre-se que eventuais diferenças entre os programas de parcelamento a que
cada contribuinte aderiu, o PERT no caso do Acórdão recorrido e o parcelamento da Lei no 12.996,
de 2014, no caso do paradigma, não comprometem a similitude. A questão jurídica debatida em
ambos os julgados é a mesma e independe do programa específico: trata-se de saber se o
parcelamento deferido de estimativas, seja qual for o veículo legislativo que o autorize, é ou não
compatível com a posterior exigência de multa isolada pelo não recolhimento dessas mesmas
estimativas.
14.Conclui-se que diante das circunstâncias fáticas do presente caso, o colegiado
que proferiu o paradigma teria decidido da mesma forma, porquanto a tese jurídica lá adotada, de
incompatibilidade entre o parcelamento deferido de estimativas e a imposição de multa isolada
pela falta de recolhimento, aplica-se com igual pertinência ao contexto examinado pelo Acórdão
recorrido.
15.Outrossim, importa destacar que o paradigma foi recentemente admitido como
9303-012.843 representativo de controvérsia nesta mesma matéria pelo Acórdão no 9101-
007.402, de relatoria da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic1.
16.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, o
recurso demanda conhecimento, nos moldes do despacho de fls. 177/182.
CONCLUSÃO
17.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial.
MÉRITO
18.A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais encontra seu
fundamento normativo no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
conferida pela Lei no 11.488, de 2007, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

1 J. 12.08.2025, v.u. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
7
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
19.Da leitura do dispositivo, extrai-se que a hipótese de incidência da penalidade
em questão reside no fato de o pagamento mensal, calculado sobre base de cálculo estimada na
forma do art. 2o da mesma lei, "deixar de ser efetuado". Essa é a conduta típica, o pressuposto
fático que autoriza a imposição da multa isolada: a ausência de efetivação do pagamento mensal
por estimativa.
20.Antes de adentrar a análise da repercussão do parcelamento sobre essa hipótese
normativa, convém situar a natureza jurídica das estimativas mensais no contexto da sistemática
de apuração do lucro real anual. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que optam pela
apuração anual estão obrigadas a antecipar, mensalmente, o imposto sobre a renda e a
contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre base de cálculo estimada, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de técnica de arrecadação por meio da qual o legislador
impõe o adimplemento antecipado da obrigação principal, cujo fato gerador somente se
aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ao final do período de apuração, realiza-
se o ajuste entre os valores recolhidos a título de estimativa e o montante efetivamente devido,
podendo resultar saldo a pagar ou a compensar.
21.É precisamente em razão dessa natureza antecipatória que o legislador instituiu
a multa isolada como mecanismo coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da obrigação de
recolhimento mensal. Após o encerramento do ano-calendário, as estimativas não recolhidas
deixam de ser exigíveis como tais, já que são absorvidas pelo tributo apurado no ajuste anual. A
multa isolada surge, portanto, como instrumento de garantia da regularidade do fluxo de
arrecadação durante o exercício, conforme reconhecido pelas próprias instruções normativas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que disciplinaram a matéria ao longo do
tempo.
22.Fixadas essas premissas, cumpre examinar a repercussão jurídica do
parcelamento dos débitos de estimativa, deferido pela Administração Tributária, sobre a hipótese
de incidência da multa isolada. A resposta exige a análise conjugada de três aspectos normativos
que convergem para a conclusão de que o parcelamento deferido afasta a exigibilidade da multa
isolada.
23.O primeiro aspecto diz respeito à própria literalidade do art. 44, II, "b", da Lei no
9.430, de 1996. Como já referido, a multa incide sobre o valor do pagamento mensal "que deixar
de ser efetuado". A expressão normativa é inequívoca: o que se sanciona é a omissão no
adimplemento, isto é, a falta de efetivação do pagamento. Ora, quando o contribuinte inclui os
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
8
débitos de estimativa em programa de parcelamento regularmente deferido pela Administração
Tributária, o que se verifica é justamente a efetivação do pagamento, ainda que de forma
parcelada. O parcelamento é, por definição, modalidade de pagamento fracionado no tempo,
mediante a qual o devedor se compromete a adimplir a obrigação em parcelas sucessivas, com a
anuência do credor. Não se trata de perdão, moratória ou qualquer outra causa de extinção ou
exclusão do crédito tributário que prescinda do efetivo ingresso de recursos nos cofres públicos.
Ao contrário, o parcelamento pressupõe o pagamento, apenas o distribui temporalmente.
24.Nessa perspectiva, estando os débitos de estimativa incluídos em parcelamento
vigente e adimplido, não é possível afirmar, sob o prisma da tipicidade da infração, que o
pagamento mensal "deixou de ser efetuado". Ele está sendo efetuado, na modalidade e nas
condições aceitas pela própria Administração Tributária. A subsunção do fato à norma punitiva,
portanto, não se aperfeiçoa.
25.O segundo aspecto concerne aos efeitos jurídicos do parcelamento sobre a
exigibilidade do crédito tributário. O art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional, com a
redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001, dispõe expressamente que o parcelamento
é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso significa que, enquanto vigente o
parcelamento e adimplidas as suas condições, o crédito tributário nele incluído não é exigível, e o
contribuinte não pode ser considerado inadimplente.
26.Essa circunstância é de fundamental importância para a análise da multa isolada.
Se a exigibilidade do crédito tributário relativo às estimativas está suspensa por força do
parcelamento, o contribuinte encontra-se, perante a ordem jurídica, em situação de regularidade
fiscal no que tange àqueles débitos. Impor-lhe, nesse contexto, penalidade cuja hipótese de
incidência é justamente a falta de recolhimento configura contradição lógica e normativa: a
mesma ordem jurídica que reconhece a suspensão da exigibilidade, e, portanto, a impossibilidade
de se exigir o pagamento imediato, não pode simultaneamente sancionar o contribuinte por não
ter efetuado esse mesmo pagamento de forma imediata.
27.É certo que a Fazenda Nacional sustenta, em suas contrarrazões, que o
parcelamento não promove a extinção do crédito tributário, uma vez que não se equipara ao
pagamento para fins do art. 156 do CTN, e que, portanto, a multa isolada permaneceria devida.
Esse argumento, contudo, incorre em equívoco conceitual. A questão não é se o parcelamento
extingue ou não o crédito tributário, mas sim se, na vigência do parcelamento, se pode afirmar
que o pagamento da estimativa "deixou de ser efetuado". E a resposta é negativa, pelas razões já
expostas. O fato de o parcelamento não figurar no rol do art. 156 do CTN como causa de extinção
do crédito tributário não o desnatura como forma legítima de adimplemento, reconhecida pela
própria legislação tributária e aceita pela Administração. A distinção entre extinção e suspensão
da exigibilidade é relevante para outros fins, mas não altera a conclusão de que, durante o
parcelamento, o contribuinte está adimplindo sua obrigação na forma autorizada pelo
ordenamento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
9
28.O terceiro aspecto, e talvez o mais revelador da impropriedade da autuação,
reside no comportamento contraditório da Administração Tributária. Ao aceitar a inclusão dos
débitos de estimativa no programa de parcelamento, a Receita Federal do Brasil reconheceu, de
forma inequívoca, a possibilidade jurídica e operacional de adimplemento das estimativas
mediante parcelamento. Esse reconhecimento não é trivial: ele pressupõe a aceitação, pela
Administração, de que a obrigação de recolhimento das estimativas pode ser cumprida dessa
forma.
29.Ocorre que, tendo deferido o parcelamento e aceito o adimplemento fracionado
dos débitos de estimativa, a Administração Tributária lavra auto de infração para exigir multa
isolada pela falta de recolhimento dessas mesmas estimativas. Essa postura configura manifesta
contradição: de um lado, a Administração aceita que o contribuinte está adimplindo sua obrigação
mediante parcelamento; de outro, o penaliza por não ter adimplido essa mesma obrigação de
forma integral e tempestiva. Tal comportamento viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação
ao venire contra factum proprium, que vinculam não apenas os particulares, mas também a
Administração Pública nas suas relações com os administrados. A confiança legítima depositada
pelo contribuinte na regularidade de sua situação fiscal, decorrente do deferimento do
parcelamento pela própria Receita Federal, não pode ser frustrada por ato subsequente da mesma
Administração que contradiz a posição anteriormente adotada.
30.No caso concreto, a Recorrente aderiu ao Programa de Regularização Tributária
instituído pela Medida Provisória no 766, de 2017, que permitiu a quitação de débitos de natureza
tributária ou não tributária, vencidos até 30.11.2016, incluindo débitos em discussão
administrativa ou judicial e débitos exigíveis. A adesão ao PERT ocorreu antes do início do
procedimento fiscal que culminou na lavratura do auto de infração para exigência da multa
isolada. Dessa forma, na data da autuação, a exigibilidade dos débitos de estimativa já se
encontrava suspensa por força do parcelamento regularmente deferido pela Administração
Tributária, nos termos do art. 151, VI do CTN.
31.Não se olvide, ainda, que o PERT foi instituído com a finalidade específica de
possibilitar a regularização tributária dos contribuintes, abrangendo a totalidade dos débitos
exigíveis em nome do sujeito passivo. A própria denominação do programa, "Programa de
Regularização Tributária", denota o propósito de promover a normalização da situação fiscal do
contribuinte perante o Fisco. Exigir a multa isolada de contribuinte que aderiu ao programa de
regularização, cumpriu suas condições e se encontra adimplente com as parcelas pactuadas é
subverter a finalidade do próprio programa, transformando um instrumento de regularização em
fonte de novas contingências para o contribuinte adimplente.
32.Nesse sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
ADIMPLÊNCIA DO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.589 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.725746/2017-84
10
A multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei n.o 9.430/1996, incide sobre o valor
do pagamento mensal “que deixar de ser efetuado”. Assim, a inadimplência do
contribuinte é que autoriza o lançamento de ofício da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa. E o parcelamento é hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Diante disso, no curso do
parcelamento relativo à estimativa mensal, o contribuinte não pode ser considerado
inadimplente e a multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas não pode ser
exigida.
(Acórdão 9101-007.402 1)
33.Conseguintemente, não se encontra configurada, no caso concreto, a hipótese
de incidência da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996,
uma vez que os débitos de estimativa foram regularmente incluídos em programa de
parcelamento deferido pela Administração Tributária em momento anterior à lavratura do auto de
infração, circunstância que afasta a caracterização da inadimplência do contribuinte e torna
incompatível a imposição da penalidade.
CONCLUSÃO
34.Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 201
DF CARF MF
Original